Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719377-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQN 412 RECORRIDO: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO INCABÍVEL. MÁ-FÉ DO PORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A circulação dos cheques, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. 2. Não havendo demonstração da ilicitude do negócio jurídico relativo à emissão do cheque, deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, a realização da cobrança dos valores. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 916 do Código Civil, sustentando que não obstante os cheques tenham sido emitidos sem proibição de endosso, não havendo, portanto, proibição de circulação dos títulos, a recorrida não os adquiriu de boa-fé. Logo, o protesto do título foi realizado ilicitamente, de modo que o princípio da abstração deve ser afastado face à comprovada má-fé da portadora do título, que tinha conhecimento do vício do negócio jurídico que ensejou a emissão dos cheques. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 916 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) embora o apelante afirme que a origem do título pode ser analisada, desde que presentes relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do credor ou portador do título, certo é que não há nos autos elementos capazes de sustentar tais alegações. Desse modo, uma vez que no ordenamento vige a premissa de que a boa-fé se presume e a má-fé se comprova, deveria o recorrente se desincumbir do seu ônus de comprovar a suposta ilicitude do negócio, o que, no caso, não ocorreu. Assim, ante a ausência de comprovação de ilegalidade ou irregularidade na emissão dos títulos, deve ser reconhecido o direito de o apelado realizar a cobrança dos cheques” (ID 54502013). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030